Tribunal: TJBA
Processo: 8002422-65.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002422-65.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

APELADO: CLIDEMAR AMORIM RISERIO e outros (2)

Advogado(s)
:
MANOLO STENIO MOREIRA LUZ, PRISCILA SANTOS CARVALHO, DIEGO SILVA MESQUITA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I - O acórdão impugnado analisou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas, afastando a existência dos vícios apontados pelo embargante.

II - A pretensão do recorrente revela-se meramente infringente, objetivando a rediscussão do mérito, o que é incabível na via eleita.

III - Embargos de Declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.º 8002422-65.2018.8.05.0032 da Comarca de Salvador, em que figuram como partes Embargante,
MUNICÍPIO DE BRUMADO
, e, Embargado
CLIDEMAR AMORIM RISERIO E OUTROS
.

A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER
os Embargos Declaratórios opostos por
MUNICÍPIO DE BRUMADO
, pelas razões a seguir delineadas.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia,

DESª. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

RELATORA